Tribunal: TJDFT
Processo: 0735678-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE JURÍDICA DA CAUSA. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. CABIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na hipótese, ante a inexistência de condenação no processo, pois a sentença foi meramente declaratória, sendo o valor conferido à causa, bem como o proveito econômico, de apenas R$ 120,73 (cento e vinte reais e sessenta e três centavos), quantia considerada muito baixa e a fixação de 10% (dez por cento) sobre esse montante resulta na condenação em honorários em importância irrisória, o que avilta o trabalho do advogado.
2. Por conseguinte, considerando que a causa não envolveu questão de grande complexidade, nem trabalho volumoso realizado pelo advogado da autora e a desnecessidade de dilação probatória, de acordo com os critérios balizadores dos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC, recomenda-se que os honorários advocatícios fixados na sentença sofram uma pequena minoração a fim de melhor espelhar a complexidade demonstrada na demanda.
3. RECURSO PROVIDO.